Tribunal: TJDFT
Processo: 0716989-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS. VERIFICAÇÃO SUMÁRIA E INSTRUMENTAL DA CONTROVÉRSIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ATENDIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os alimentos visam a garantir o necessário à manutenção do alimentando, assegurando-lhe meios de subsistência, a fim de que possa viver com dignidade, devendo estar ajustados de acordo com as possibilidades de quem deve supri-los.
2. Na determinação dos alimentos provisórios privilegiam-se as necessidades emergenciais do alimentando e a capacidade financeira do provedor sumariamente observada, até que o percentual definitivo seja arbitrado do acordo com o contexto probatório que as partes lograrem êxito em produzir.
3. Revela-se imprescindível uma incursão mais profunda na instrução probatória a fim de se obter um grau mais elevado de conhecimento relativo à capacidade econômico-financeira da agravante e acerca das necessidades prementes dos agravados, de modo a propiciar uma melhor ponderação do binômio necessidade-capacidade casuisticamente.
4. Compulsando autos de origem, depreende-se que a filha agravada, passou a residir com a genitora e esta é a atual responsável pela mantença da adolescente. Dessa forma, os alimentos fixados em seu favor devem ser revogados.
5. Com base nos elementos de provas que despontam dos autos na atual fase processual, o percentual de 34% (trinta e quatro por cento) do salário mínimo para os outros filhos, se mostra abalizado em um parâmetro proporcional e razoável para a provisoriedade intrínseca ao seu escopo.
6. Precedentes: Acórdão 1846989, 07461858320238070000, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 26/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1829249, 07013480620248070000, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no PJe: 6/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Recurso parcialmente provido.